Tribunal: TJDFT
Processo: 0743647-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ameaça. Nulidade. Perícia. Provas.
1 - Não é necessária perícia no aparelho celular da vítima se outras provas não deixam dúvidas quanto à ameaça feita. Dispensável o laudo pericial e não havendo alegação da defesa em tempo oportuno, nem prova capaz de afastar a autenticidade da gravação, não se declara nulidade por falta de perícia.
2 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo –- de que, durante discussão, o réu a ameaçou de morte com faca --, harmônicas e coerentes com depoimento de testemunha e áudio gravado em aparelho celular, são provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP).
3 - Apelação não provida.